Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO POCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIDO. TEMA REPETITIVO 769. QUESTÃO LIMITADA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada nada dispôs sobre o afastamento ou a redução do percentual de penhora do faturamento da empresa, o que impede o exame da pretensão em sede de agravo de instrumento.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 05/05/2020, os Recursos Especiais 1835864/SP, 1112647/SP e 1666542/SP como representativos da seguinte controvérsia: “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade” (Tema Repetitivo 769).
3. Houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Todavia, a matéria objeto de análise no Tema Repetitivo 769 é limitada ao âmbito das execuções fiscais que possui procedimento próprio (Lei 6.830/1980). Não afeta, portanto, as execuções comuns.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.